Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704833-30.2019.8.07.0019 APELANTE: SERGIO ANDRE LUIZ VAZ DA SILVA, MARTA DE CARVALHO VAZ APELADO: ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ANA BORGES DE OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 40208782. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 41238032) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR